Tribunal: STF
Processo: Ext 905
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PARA EXECUÇÃO PENAL. GOVERNO DA
BÉLGICA. NACIONAL BELGA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
Pedido de
extradição de nacional belga condenado por crime de narcotráfico.
Pedido fundado no tratado de extradição firmado entre o Brasil e a
Bélgica e em "convenção adicional" resultante da troca de notas
entre o governo brasileiro e o belga para inclusão, no tratado, dos
crimes de "tráfico ilícito de drogas nocivas" (correspondências de
22.04.1958 e de 08.05.1958).
Inadmissibilidade, tanto sob a
Constituição atual, quanto sob a de 1946, de ampliação de sentido de
 tratado de extradição por meio de "convenção adicional" resultante
de troca de notas entre governos. Ato inexistente no ordenamento
jurídico nacional.
Pedido deferido, por aplicação de disposição
expressa da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de
 Substâncias Psicotrópicas, concluído em Viena, Áustria, em
20.12.1988 (art. 6, item 3), de que são signatários o Brasil e a
Bélgica, cujo sentido é reforçado pelas disposições da Convenção
Única sobre Entorpecentes.
Ressalva para que o governo brasileiro
decida acerca da efetivação da extradição, porquanto consta, contra
o extraditando, condenação no território nacional por crime diverso
do que deu ensejo ao pedido.